Tribunal: TJMT
Processo: 1018452-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394)1018452-87.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR PGJ. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA REDISCUSSÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO PAUTADO EM MOTIVAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. AÇÃO ADMITIDA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE DESCOMPASSO COM O QUADRO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA IMPEDIR A CAUSA REDUTORA. REVISÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de revisão criminal ajuizada pela defesa contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que manteve a sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 06 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 683 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) condenação transitada em julgado em 16/julho/2024; (ii) teses defensivas específicas e não analisadas na ação penal originária; (iii) transporte de 04 tabletes de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 4,024 kg; (iv) remessa intermunicipal por empresa transportadora sob alegação de se tratar de peça de radiador; (v) atuação em concurso de pessoas com divisão de tarefas; (vi) confissão do requerente de que recebia pagamentos para viabilizar envios; (vii) negativa da minorante do tráfico privilegiado nas instâncias ordinárias; (viii) fundamentação idônea e pautada em adequada análise do quadro probatório.
3. Requerimento da revisão: reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há fundamento para o processamento da ação revisional diante da alegação de rediscussão de matéria já apreciada na fase recursal; (ii) analisar se a negativa da minorante do tráfico privilegiado contrariou a evidência dos autos ou constituiu erro judiciário manifesto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão criminal da dosimetria da pena somente é admitida em hipóteses excepcionais e restritas, quando configurada manifesta ilegalidade ou erro técnico do julgador.
6. É admissível o processamento da ação revisional quando a fundamentação jurídica e probatória apresenta inovação argumentativa substancialmente diversa da apelação, questionando especificamente a valoração probatória realizada.
7. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa.
8. Evidenciada a dedicação à atividade criminosa nas hipóteses em que o modus operandi empregado denota habitualidade na traficância, especialmente quando há atuação de vários indivíduos com divisão de tarefas.
9. A elevada quantidade de droga, a logística de transporte utilizada e o transporte intermunicipal com artifício de dissimulação são fatores que justificam a negativa do benefício da minorante do tráfico privilegiado.
10. A impossibilidade técnica de extração de dados completos do celular não comprova a inexistência de comunicação entre os acusados, sendo insuficiente para afastar a evidência de planejamento e divisão de tarefas na empreitada criminosa.
IV. DISPOSITIVO
11. Ação revisional improcedente.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; CPP, art. 621; CP, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 999.235/MS, AgRg no AREsp n. 2.803.382/MT, AgRg no HC n. 811.661/MS; TJMT, RevCrim 1008472-19.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018452-87.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), NATHAN GUTIERRES DE OLIVEIRA - CPF: 061.092.781-73 (REQUERENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ALISON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 095.456.691-28 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR MANOEL SOARES ALVES - CPF: 032.443.161-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR PGJ. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA REDISCUSSÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO PAUTADO EM MOTIVAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. AÇÃO ADMITIDA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE DESCOMPASSO COM O QUADRO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA IMPEDIR A CAUSA REDUTORA. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de revisão criminal ajuizada pela defesa contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que manteve a sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 06 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 683 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
condenação transitada em julgado em 16/julho/2024;
(ii)
teses defensivas específicas e não analisadas na ação penal originária;
(iii)
transporte de 04 tabletes de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 4,024 kg;
(iv)
remessa intermunicipal por empresa transportadora sob alegação de se tratar de peça de radiador;
(v)
atuação em concurso de pessoas com divisão de tarefas;
(vi)
confissão do requerente de que recebia pagamentos para viabilizar envios;
(vii)
negativa da minorante do tráfico privilegiado nas instâncias ordinárias;
(viii)
fundamentação idônea e pautada em adequada análise do quadro probatório.

3. Requerimento da revisão: reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há fundamento para o processamento da ação revisional diante da alegação de rediscussão de matéria já apreciada na fase recursal;
(ii)
analisar se a negativa da minorante do tráfico privilegiado contrariou a evidência dos autos ou constituiu erro judiciário manifesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A revisão criminal da dosimetria da pena somente é admitida em hipóteses excepcionais e restritas, quando configurada manifesta ilegalidade ou erro técnico do julgador.

6. É admissível o processamento da ação revisional quando a fundamentação jurídica e probatória apresenta inovação argumentativa substancialmente diversa da apelação, questionando especificamente a valoração probatória realizada.

7. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa.

8. Evidenciada a dedicação à atividade criminosa nas hipóteses em que o
modus operandi
empregado denota habitualidade na traficância, especialmente quando há atuação de vários indivíduos com divisão de tarefas.

9. A elevada quantidade de droga, a logística de transporte utilizada e o transporte intermunicipal com artifício de dissimulação são fatores que justificam a negativa do benefício da minorante do tráfico privilegiado.

10. A impossibilidade técnica de extração de dados completos do celular não comprova a inexistência de comunicação entre os acusados, sendo insuficiente para afastar a evidência de planejamento e divisão de tarefas na empreitada criminosa.

IV. DISPOSITIVO

11. Ação revisional improcedente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4o; CPP, art. 621; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 999.235/MS, AgRg no AREsp n. 2.803.382/MT, AgRg no HC n. 811.661/MS; TJMT, RevCrim 1008472-19.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação de revisão criminal ajuizada pela defesa do condenado
Nathan Gutierres de Oliveira
, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, proferido nos autos da ação penal n. 1007027-56.2022.8.11.0004, oriunda da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que manteve a sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa.

A condenação transitou em julgado em 16/julho/2024 (id. 229431160 – ApCrim 1007027-56.2022.8.11.0004).

Na presente ação revisional, a defesa postula o reconhecimento e a aplicação da causa especial de diminuição de pena alusiva ao tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o), na fração máxima de 2/3 (dois terços). Em consequência, almeja a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal (id. 291549386).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da revisão criminal e, se admitida, por sua improcedência (id. 295228867).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A revisão criminal pode ser ajuizada a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir eventuais injustiças ou erro judiciário, evidenciados por condenação contrária a texto expresso em lei, oposta à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena aplicada.

Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida nas hipóteses em que identificada manifesta situação de ilegalidade ou erro técnico do julgador.

Quanto à excepcionalidade deste instrumento, relevante reproduzir a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou à evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular”
(Código de Processo Penal, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Nesse mesmo sentido, no julgamento da RevCrim 1008472-19.2025.8.11.0000, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas assentou, à unanimidade, compreensão semelhante:

“(...) A revisão criminal da dosimetria da pena somente é admitida em hipóteses excepcionais e restritas, nos termos do art. 621 do CPP, quando configurada manifesta ilegalidade ou teratologia. (...)”
(TJMT, RevCrim 1008472-19.2025.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 12/06/2025).

Dessa forma, a revisão não pode ser utilizada como se apelação fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário.

No caso em tela, o requerente
Nathan Gutierres de Oliveira
foi denunciado e condenado juntamente com os corréus Alison Aparecido dos Santos e Igor Manoel Soares Alves pela prática dos crimes de associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35) e tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

Os fatos consistiram no transporte de 04 (quatro) tabletes de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 4,024 kg, remetidos pelo requerente da cidade de Pontes e Lacerda para os corréus, na cidade de Barra do Garças, por meio de empresa transportadora, sob a alegação de se tratar de peça de radiador. A droga foi interceptada quando os corréus compareceram à transportadora para retirar a encomenda.

O requerente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa.

A Segunda Câmara Criminal negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação e a negativa da minorante do tráfico privilegiado. Participaram do julgamento o Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (Relator), Des. Marcos Regenold Fernandes (Revisor) e o Des. Rui Ramos Ribeiro (Vogal).

Estabelecido o contorno fático dos autos, passo à análise dos pleitos defensivos.

1. PRELIMINAR

O Ministério Público sustenta que a presente ação deve ser extinta por constituir mera rediscussão de matéria apreciada na fase recursal, porquanto o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado já havia sido formulado na apelação criminal.

Não lhe assiste razão.

É certo que, na apelação criminal, a defesa postulou, de forma subsidiária, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Contudo, na presente ação revisional, a tese defensiva apresenta inovação argumentativa de natureza jurídica e probatória, com enfoque na alegada valoração equivocada das provas constantes dos autos.

Embora o pedido da revisão coincida parcialmente com a tese subsidiária da apelação, a fundamentação jurídica e probatória é substancialmente diversa.

Na apelação, o pleito foi formulado de modo genérico, limitando-se a invocar o preenchimento dos requisitos legais. Já nesta revisional, a defesa sustenta erro específico de julgamento frente à prova existente, com ênfase na análise da diligência judicial de extração de dados do celular e em crítica fundamentada à interpretação probatória adotada pelos julgadores.

A diferenciação essencial reside no fato de que a revisão criminal não se limita ao reexame da aplicação da lei ao caso concreto, mas questiona especificamente a valoração probatória realizada, alegando que elementos técnicos decisivos foram ignorados ou mal interpretados na formação do convencimento judicial.

Assim, não se trata de mera repetição de argumentos, mas de questionamento específico sobre a adequação da análise probatória realizada, circunstância que autoriza o processamento da ação revisional.

Rejeito
, portanto, a preliminar ministerial.

2. TRÁFICO PRIVILEGIADO

O requerente postula o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sustentando que a negativa do benefício contrariou a evidência dos autos, notadamente por ter sido ignorada a prova técnica da inexistência de comunicação entre ele e os corréus.

Argumenta que a diligência de extração de dados do celular do corréu
Igor Manoel
demonstrou a ausência de vínculo entre os acusados, circunstância que teria sido desconsiderada pelos julgadores.

Sustenta, ainda, que sua conduta configurou mero transporte eventual, sem caracterizar dedicação a atividades criminosas.

Nesse tópico, assevera que
“a simples prática de um ato isolado, ainda que grave, não é suficiente para afastar a aplicação do tráfico privilegiado”
e que a negativa da redutora
“se baseou em presunções, sem que houvesse nos autos qualquer elemento concreto que demonstrasse uma habitualidade delitiva”
(
sic,
id. 291549386).

Arremata que a conduta do requerente se limitou ao despacho do material ilícito e que
“não há nos autos qualquer elemento que indique sua participação em outras etapas do suposto crime, como preparação, negociação ou distribuição da droga”
(
sic,
id. 291549386).

O pleito não prospera.

Como é sabido, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso dos autos, a Segunda Câmara Criminal –

dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que foi perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Na fundamentação empregada, a causa especial de diminuição foi afastada em razão da elevada quantidade de entorpecentes, da intermunicipalidade da conduta, da forma de acondicionamento da droga, da divisão de tarefas entre os agentes e da estrutura organizada da empreitada criminosa, nos seguintes termos:

“(...) No tocante à pretensão dos recorrentes de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, de igual modo, não prospera, conforme mencionado pelo juiz a quo, por ocasião da prolação da sentença.

Denota-se que ao proferir a sentença, neste ponto, o Julgador de 1o Grau, observou que os réus não faziam jus ao benefício, em virtude da quantidade elevada de drogas e em face da intermunicipalidade; a forma de acondicionamento, a divisão de tarefas, tudo comprovando que eles eram dedicados à atividade criminosa, cujos fundamentos para afastar o privilégio dos recorrentes, foram alicerçados no Enunciado 30 da Jurisprudência do Eg. TJMT e no HC/STJ no 258.996/RJ, DE 07/06/2016.

Em relação ao Apelante Nathan Gutierres, em que pese não tenha sido constatada a reincidência e nenhuma ação penal em andamento, foi observado que o delito foi praticado em concurso de agentes, com o ajuste de empresa, local e horário de remessa e destino, o compartilhamento prévio de dados pessoais acerca de quem iria receber e enviar a droga, porquanto ao enviar o pacote precisou qualificar o destinatário, bem como, os acusados Igor Manoel Soares Alves e Alisson Aparecido dos Santos tinham ciência da hora de chegada da encomenda e quais dados deveriam informar para a atendente da transportadora para realizar a retirada, circunstâncias que, conjugadas, são incompatíveis com o privilégio. (...)”
(
sic,
id. 291549390).

Em que pesem os argumentos trazidos à indagação, a conclusão exarada não merece reparos, sobretudo porque não constitui flagrante divergência muito menos erro judiciário.

Primeiro, porque o
modus operandi
empregado na prática delitiva denota habitualidade na traficância, especialmente quando considerado que a ação exigiu a atuação de vários indivíduos e divisão de tarefas, com o requerente responsável pelo preparo do pacote e envio por transportadora e os corréus responsáveis pela retirada e posterior divisão na cidade destino.

Segundo, porque a ação empregou o transporte da droga entre municípios distintos, por meio de artifício de dissimulação ao fazer constar que se tratava de peça de radiador, bem como usou de empresa privada de transporte, como forma de evitar apreensão direta com o responsável pela droga, a fim de dificultar a identificação e responsabilização penal.

Nesse aspecto, convém mencionar que a jurisprudência admite a identificação da habitualidade delitiva por meio da logística de envio e divisão de tarefas, incompatíveis com a traficância ocasional:

“(...) A elevada quantidade de droga e a logística de transporte utilizada são fatores que justificam a negativa do benefício da minorante do tráfico privilegiado. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 999.235/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/06/2025).

“(...) A jurisprudência do STJ admite o afastamento do tráfico privilegiado quando há elementos concretos que indicam dedicação habitual à traficância, sendo a quantidade de drogas, o concurso de pessoas e o modus operandi fundamentos idôneos para tal. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.803.382/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/06/2025).

“(...) As instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do paciente à atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. No ponto, destacou-se o modus operandi do paciente que praticou o transporte interestadual de grande quantidade de drogas (535,45kg de maconha), com auxílio de outras pessoas não identificadas, mediante divisão de tarefas, utilização de caminhão bitrem especialmente preparado para o transporte clandestino da droga. Destacou-se ainda que o veículo integrava comboio de legítima empresa de transporte de cargas, tudo a dificultar a identificação da atividade criminosa. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 811.661/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/06/2023).

Terceiro, porque o próprio requerente, sob o crivo do contraditório,
confessou que recebia pagamentos para viabilizar o envio de encomendas em seu nome
, circunstância que revela a reiteração do comportamento e não pode ser considerada como simples inocência, mormente porque não se mostra plausível – nem crível – que alguém aceite, de forma habitual, vincular seu nome a remessas sem saber ou se interessar por seu conteúdo.

Quarto, porque a natureza, forma de acondicionamento e o valor econômico da substância apreendida, estimado em cerca de R$ 72.000 (setenta e dois mil reais), evidenciam que não se trata de atividade esporádica, mas de empreitada criminosa organizada, uma vez que pouco provável que a organização criminosa confiaria pessoa desconhecida para organizar e enviar tamanha quantidade de droga.

Importante mencionar que a quantidade apreendida se mostra passível de ser estimada utilizando-se como referência o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) o quilograma da pasta-base de cocaína, conforme o estudo de
Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil
.

O material está disponível no sítio eletrônico da Comissão Especial Sobre Drogas Ilícitas do Poder Judiciário de Mato Grosso e foi contou com a contribuição da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SENAD/MJSP), do Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime (UNODC), do Sistema Integrado de Monitoramento de Cultivos Ilícitos (SIMCI) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Outrossim, apesar de a defesa alegar que a extração de dados do celular do corréu
Igor

Manoel
não revelou comunicação entre os acusados, o que, a seu ver, evidenciaria a inexistência de vínculo e habitualidade delitiva, a tese defensiva constituiu interpretação extensiva e equivocada do laudo pericial.

Isso porque o relatório policial esclareceu que
“ficou comprometida a análise das conversas de WHATSAPP E FACEBOOK, pois
não foi possível restaurar as conversas de ambos os aplicativos
”
(
sic,
id. 291549388 – pág. 5).

Ou seja, a diligência não comprovou a inexistência de diálogos anteriores, mas apenas reconheceu a inviabilidade técnica da extração de dados, o que não é suficiente para comprovar a narrativa defensiva.

Ademais, soa ilógico que o requerente tenha postado o material ilícito e não comunicado os demais corréus, sobretudo porque
Igor
e
Alison
tinham pleno conhecimento de detalhes do transporte, como hora de saída e chegada, informações que exigiram comunicação prévia entre as partes.

Diante desse panorama fático-processual, nota-se que a irresignação defensiva não merece acolhimento, notadamente porque foi empregada fundamentação jurídica válida, idônea e pautada em coerente e regular análise probatória, inexistindo a alegada inobservância ou descompasso entre a conclusão e o quadro de provas do feito.

Melhor dizendo, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou erro manifesto na decisão que negou a minorante, porquanto fundada em elementos concretos e objetivos extraídos dos autos.

Nesse contexto, evidente que não se está diante de hipótese que autorize a excepcional desconstituição da coisa julgada, mas sim de mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Portanto, impossível acolher a pretensão de aplicação do benefício do tráfico privilegiado, uma vez que as circunstâncias do caso concreto revelam a dedicação do requerente à atividade criminosa, o que impede a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, admito o processamento da revisão criminal ajuizada por
Nathan Gutierres de Oliveira
e, no mérito,
julgo-a improcedente
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025